Tribunal: TJDFT
Processo: 0717337-65.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. NO SHOW. CANCELAMENTO DO TRECHO DE VOLTA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 400 ANAC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. DANOS MATERIAIS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, condenando-a a pagar à parte autora, para ressarcimento dos danos materiais, a quantia de R$ 2.540,66 (dois mil quinhentos e quarenta reais e sessenta e seis centavos).
2. Requer a recorrente, preliminarmente, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, prorrogaveis por mais 90 (noventa) dias, diante do motivo de forca maior, nos termos dos artigos 221 e 313, inciso IV do Codigo de Processo Civil, em razão da COVID-19.
3. A princípio, não se há de falar em suspensão do processo, uma vez que não há qualquer substrato legal que a ampare. O atual contexto de pandemia de coronavírus (COVID 19)- conforme declarado pela Organização Mundial de Saúde - OMS, em 11-março-2020-, não pode implicar suspensão do processo, com adiamento da prestação jurisdicional, sem que esteja respaldado em lei ou em situação que justifique a impossibilidade da prática de determinado ato processual.
4. Conforme Resolução n. 400/2016, da ANAC, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar o trecho de volta. Contudo, essa regra não é aplicada se houver manifestação do passageiro de que deseja utilizar o trecho de volta (art. 19, parágrafo único).
5. Desse modo, os recorridos, por motivos pessoais, deixaram de comparecer ao voo de ida (Brasília- Belo Horizonte), razão pela qual foi cancelado o voo de volta. Da análise dos autos, observa-se que não há qualquer elemento probatório que demonstre tenha os autores, ora recorridos, manifestado o interesse em utilizar o trecho de volta, de modo que o cancelamento do trecho deu-se de forma lícita, afastando, portanto, a responsabilidade civil da companhia aérea pelas eventuais despesas decorrentes com a compra de novos bilhetes para os recorridos e sua família.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.